Tribunal: TJSP
Processo: 2054034-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Configurada, no caso, a legitimidade dos vendedores do imóvel, ora agravantes, para figurar no polo passivo da demanda. Aquisição de imóvel por compromisso de compra e venda com cláusula de assunção de despesas sobre o imóvel. Débitos condominiais que, em virtude da natureza propter rem, incidem sobre o imóvel, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Configurada, no caso, a legitimidade dos vendedores do imóvel, ora agravantes, para figurar no polo passivo da demanda. Aquisição de imóvel por compromisso de compra e venda com cláusula de assunção de despesas sobre o imóvel. Débitos condominiais que, em virtude da natureza propter rem, incidem sobre o imóvel, de maneira que a demanda que pode ser proposta tanto contra o proprietário como contra o promissário comprador, independentemente da imissão na posse. Precedentes do STJ e TJSP. E mais, o acordo firmado entre o condomínio e o comprador, em que este se obrigou a pagar a dívida, não afasta a responsabilidade dos vendedores no pagamento do débito. Decisão mantida. Recurso não provido.